Tribunal: STF
Processo: HC 76959
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-15
Data de publicação: 1998-09-15

Ementa:
EMENTA: I. Crime contra relações de consumo (L. 8.137/90,
art. 7º, IX): imputação atípica.
Não realiza o tipo do art. 7º, IX, da L. 8.137/90 o
depósito, em estabelecimento industrial, de produtos impróprios ao
consumo " porque vencido o respectivo prazo de validade (CBDC, art.
18, § 6º, I) " , porém, não destinados à venda e sim " conforme a
denúncia mesma " à utilização como insumo na fabricação de
medicamentos a que dedicada a empresa de responsabilidade da
denunciada.
Ainda quando se cuide, como no caso, de crime de mera
conduta " por isso chamado de consumação antecipada ", não é dado ao
intérprete antecipar-se ainda mais à consumação do crime, já
antecipada por lei para o momento da conduta nela descrito, a fim de
colher momentos anteriores, mesmo que constituam antecedentes
necessários da realização do fato incriminado.
II. Habeas corpus por falta de justa causa: à sua concessão, quando a
ausência de criminalidade do fato imputado ao paciente independer de
instrução criminal, não importa que implique "absolvição sem processo":
ao contrário, o que os princípios e a Constituição não toleram é a
condenação sem processo (CF, art. 5º, LIV e LVII).